Tribunal: STF
Processo: RE 1523938
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). ESTADO DESTINATÁRIO. ENTRADA FÍSICA DA MERCADORIA OU FIM DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OPERAÇÃO REALIZADA NO MESMO ESTADO. INEXIGIBILIDADE DO DIFAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



1.     Agravo regimental interposto pelo Distrito Federal contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) que reconheceu a inexigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (Difal) em operação realizada integralmente no mesmo estado da federação, afastando a sua caracterização como operação interestadual.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2.     Há duas questões em discussão: (i) determinar se, para fins de incidência do Difal/ICMS, prevalece o critério do domicílio do adquirente ou a entrada física da mercadoria no Estado destinatário; (ii) estabelecer se é exigível o Difal em operações realizadas presencialmente dentro do mesmo estado da federação.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



3.     A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), consolidada no julgamento da ADI nº 7.158, estabelece que o Estado destinatário, para fins de recolhimento do Difal, é aquele onde ocorre a entrada física da mercadoria ou o fim da prestação do serviço, independentemente do domicílio fiscal do adquirente ou tomador do serviço.



4.     No caso concreto, a operação ocorreu integralmente no mesmo estado da federação, sem remessa de mercadoria para outro estado, afastando a caracterização de operação interestadual e, por consequência, a incidência do Difal.



5.     A alegação de que o critério do domicílio do adquirente seria suficiente para a cobrança do Difal contraria a orientação firmada pelo STF, que prioriza a entrada física da mercadoria no território do Estado destinatário como critério de incidência.



    IV. DISPOSITIVO



6.     Agravo regimental desprovido.